Tribunal: STF
Processo: HC 212734
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — INADEQUAÇÃO DO WRIT — ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ART. 28-A DO CPP — NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA — POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO — LIMITE — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA — PRECEDENTES — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao RHC 153.235/PR.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, ante o suposto cometimento do crime do art. 14 (porte de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003.



    3. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curiúva/PR, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu requerimento da defesa para que encaminhasse os autos ao Ministério Público, visando a propositura de acordo de não persecução penal (ANPP). Teve-o como incabível, em razão de ter havido o recebimento da inicial acusatória.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso em habeas no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetante sustenta possível a formalização do acordo, dizendo atendidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Aponta a retroatividade da norma, levando em conta o seu caráter híbrido. Destaca pendente de julgamento o HC 185.913/DF, afetado ao Plenário do Supremo, no qual discute-se a aplicabilidade da referida norma no tempo. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo de origem. Pretende, no mérito, seja determinada a intimação do Ministério Público a fim de manifestar-se sobre o oferecimento do acordo. 



    É o relatório. Decido.



     



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 



    9. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da retroatividade da norma que instituiu o acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), a alcançar fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, considerada sua natureza híbrida (processual e material). A Corte, porém, de modo a conciliar a retroatividade da norma penal benéfica com a aplicabilidade imediata da norma processual (art.2º do CPP, tempus regit actum), definiu como limite a data de recebimento da denúncia, quando se inaugura o processo-crime,  no que o instituto tem como finalidade justamente evitar que isso ocorra. Esgota-se, portanto, na fase pré-processual. Nessa linha:



     



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020) - grifei



     



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/19. Aplicação retroativa. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Feito em que já havia sido oferecida denúncia, havendo sentença penal condenatória, confirmada em sede recursal, antes da entrada em vigor do novo diploma legislativo. Impossibilidade na hipótese. Precedentes. 1. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 200.311 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.08.2021)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021)



    10. No caso dos autos, quando entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, já havia sido recebida a denúncia, sendo inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator